Tribunal: TJES
Processo: 5011318-19.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011318-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ERICKCLEITON QUEIROZ DE CASTRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134 DO CTB). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS AO REAL INFRATOR. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5011318-19.2022.8.08.0035

Embargante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Embargado: ERICKCLEITON QUEIROZ DE CASTRO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134 DO CTB). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS AO REAL INFRATOR. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES em face do v. acórdão (Id. 10362261) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão não se manifestou expressamente sobre o argumento, veiculado em sede de Recurso Inominado, de que as penalidades e débitos não deveriam ser meramente excluídos do prontuário do autor, mas sim transferidos para o real infrator. Pugna, ao final, pelo saneamento do vício, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais, constituem meio de impugnação cabível para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial. Não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida.

5.
In casu
, o embargante aponta omissão no acórdão quanto à tese de necessidade de transferência das multas e pontuações ao real infrator, em contraposição à simples desvinculação determinada na sentença e confirmada por esta Turma Recursal.

6. Contudo, sem razão o embargante.

7. O acórdão embargado, ao manter a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, adotou integralmente a linha de raciocínio desenvolvida pelo juízo
a quo
. A referida técnica de julgamento implica a rejeição de todos os argumentos recursais que com ela sejam incompatíveis.

8. A sentença foi clara ao estabelecer como marco para a cessação da responsabilidade do autor a data da citação do DETRAN/ES (16/05/2022), momento em que a autarquia teve ciência inequívoca da alienação do veículo. O dispositivo sentencial determinou, como consequência lógica, a "desvinculação do nome da parte autora" e a "declaração de inexistência de relação jurídica" a partir de então.

9. Ao acolher essa fundamentação, o colegiado, ainda que de forma implícita, rechaçou a pretensão de "transferência", pois o objeto da lide, delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, era a exclusão da responsabilidade do autor, e não a imputação de responsabilidade a terceiro, que, inclusive, foi excluído da lide no curso do processo. A determinação de transferência dos débitos a outrem extrapolaria os limites da demanda e da própria decisão proferida.

10. A pretensão do embargante, em verdade, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via oblíqua, a rediscussão do mérito da causa. A via processual eleita é, para tanto, inadequada. A questão foi devidamente apreciada e a solução jurídica adotada pelo colegiado, ao confirmar a sentença, foi clara e suficiente.

11. Não há, portanto, omissão a ser sanada. O julgado enfrentou a controvérsia em sua integralidade, apresentando fundamentação coesa e suficiente para o deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o v. acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)